Tribunal: STF
Processo: ARE 1469283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO DA C. 2ª CÂMARA CRIMINAL QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ARTIGO 329, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSISTÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE ENTENDEU QUE O RÉU AGIU ACOBERTADO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESISTÊNCIA EM FACE DE UMA SITUAÇÃO COMPREENDIDA COMO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO ATO COERENTES E HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FÉ PÚBLICA. PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A RESISTÊNCIA A ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA CONSISTENTE EM INVESTIR COM AGRESSÃO ATIVAMENTE CONTRA POLICIAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. DELITO QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE HÁ OPOSIÇÃO À ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.



    EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente